Tribunal: TJSP
Processo: 1103529-82.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1103529-82.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante FAN YANG CHUN (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1103529-82.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.630
Voto no 28.630
Embargos de Declaração Cível no 1103529-82.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - 44a Vara Cível
Embargante: Fan Yang Chun
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Anna Paula Dias da Costa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente
não admitido EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FAN
YANG CHUN contra o acórdão (fls. 290/294) que não conheceu do recurso
de apelação por ele interposto, conforme a seguinte ementa:
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Alegações genéricas da autora quanto à
necessidade de reforma da r. sentença
Ausência de
impugnação específica dos fundamentos da sentença -
Descumprimento do artigo 1.010, incisos II e III, do
Código
de
Processo
Civil

RECURSO
NÃO
CONHECIDO".
O embargante sustenta que a decisão colegiada é
omissa e contraditória. Afirma que, nas razões recursais, demonstrou sua
irresignação quanto à incidência de juros remuneratórios calculados de
maneira ilegal, além da cobrança indevida de comissão de permanência e
da prática de anatocismo. Aduz que, embora o juízo de primeiro grau tenha
consignado que não houve comprovação da cobrança cumulada de
comissão de permanência e correção monetária, a cláusula 5 do contrato
celebrado entre as partes (fl. 27) indica tal prática. Argumenta que a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1103529-82.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.630
debatida nos autos é estritamente de direito, de modo que deveria o órgão
julgador explicitar se a cobrança dos referidos encargos é aceitável.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que o
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro, eliminar contradição
ou, ainda, corrigir erro material eventualmente existente em decisão,
sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações do embargante possuem caráter nitidamente
infringente. Confira-se o teor da decisão embargada:
"(...)
O recurso não comporta conhecimento.
É que o autor, nas razões recursais, limita-se a
impugnar genericamente a sentença de improcedência
proferida pelo D. Juízo a quo.
Com efeito, a leitura do recurso de apelação
interposto evidencia que o autor tão somente faz menção
a teses genéricas acerca da revisão de contratos
bancários, sem, todavia, impugnar de forma concreta a r.
sentença recorrida ou indicar de forma específica quais
as ilegalidades praticadas nos contratos celebrados com
o réu.
Realmente, sustenta o autor que as disposições
do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao
caso, bem como que apenas se admite a capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1103529-82.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.630
juros caso haja expressa pactuação. Acrescenta que a
instituição financeira refinanciou os débitos que ele
possuía, sem ofertar melhores condições. Por fim, para
defender a cobrança de encargos abusivos, limita-se a
afirmar que “os percentuais dos juros a serem aplicados
nos empréstimos não batem com o valor total final
cobrado, demonstrando que além dos juros são cobrados
outros tantos encargos, sem qualquer discriminação” (fl.
269).
Ora, ao manifestar seu inconformismo de forma
genérica,
o
requerente
deixou
de
impugnar
especificamente os bem deduzidos fundamentos da
sentença, o que constitui óbice ao conhecimento do
recurso, uma vez que há afronta ao disposto no artigo
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.
De fato, o juízo singular fundamentou sua
decisão acerca de cada um dos temas mencionados pelo
autor na petição inicial, como onerosidade excessiva e
possibilidade de revisão contratual, capitalização de juros,
limitação da taxa de juros e cobrança de comissão de
permanência, e de tarifas, inclusive fazendo menção a
entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo por meio de
súmulas, não tendo o apelante apresentado elemento
algum capaz de afastar a conclusão exposta pelo
magistrado.
Ressalte-se que é ônus do recorrente a
impugnação específica das questões que pretende
discutir, demonstrando efetivamente o eventual desacerto
da decisão guerreada, fato inocorrente à espécie.
A esse respeito:
“O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater,
mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se,
também, de argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os já desvendados
anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença".
“As
razões
do
recurso
apelatório
são
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e
devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis
(as
razões)
pela
simples
referência
a
atos
processuais anteriores, quando a sentença inexistia,
ainda...”.
(Código de Processo Civil e legislação
processual civil em vigor, Theotonio Negrão, 47a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1103529-82.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.630
Saraiva, nota 10a, ao art. 1.010, p. 922
grifo
nosso)
Portanto, é inviável a apreciação do presente
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso. Em razão da sucumbência, considerando o
disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, e
tendo em vista o trabalho adicional realizado na esfera
recursal, majoram-se os honorários advocatícios devidos
pelo autor para 12% do valor da causa, observado o
disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil".
Ora, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o
embargante não impugnou de forma específica os fundamentos da r.
sentença recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de
apelação.
Destaque-se que, no presente recurso, o embargante se
limita a afirmar, de forma genérica, que constou das razões recursais seu
inconformismo acerca da cobrança de juros capitalizados e calculados de
forma indevida e de comissão de permanência.
Portanto, resta evidente que, sob o pretexto de suprir
omissão e contradição, o embargante pretende a alteração do resultado do
julgamento, o que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 1103529-82.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.630
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator